Tribunal: TJDFT
Processo: 0708071-63.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
2. A embargante aponta omissão e obscuridade, sob o argumento de que a empresa ré teve responsabilidade no golpe sofrido e que não foi reconhecida a verossimilhança nas alegações da consumidora. Alega que não houve o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: “artigos constitucionais: art. 1o, III, da CF, art. 5o, III E , da CF, art. 5o, V, da CF, art. 5o, X, da CF, art. 5o, XXXII, da CF, art. 5o, XXXV, da CF, art. 5o, LIV, da CF, art. 5o, LV, da CF, art. 5o, LVII, da CF, art. 5o, LXIV, da CF, art. 93, IX, da CF, Súmula 479 STJ B) artigos infraconstitucionais de natureza legal: Artigos 186 e 927 do Código Civil, Artigo 42, parágrafo único, Artigos 3o e 6 do Código de Defesa do Consumidor”.
3. A omissão e a obscuridade apontadas nos embargos de declaração não ocorre e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as questões suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Pontuo apenas que está devidamente consignada no acórdão embargado a culpa exclusiva da consumidora no caso em análise em razão de sua negligência ao clicar em anúncio falso de emprego na internet. Igualmente fundamento na decisão recorrida a inexistência de provas para responsabilização das empresas rés pelo prejuízo sofrido pela vítima. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. Registre-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, é necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.